Tribunal: TJDFT
Processo: 0719219-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719219-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Andréa Martins Pires Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andréa Martins Pires contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0730632-79.2022.8.07.0016, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ANDRÉA MARTINS PIRES, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer EXAME DE CINTILOGRAFIA COM LEUCÓCITOS, ID 126781586. Narra a parte autora de 47 (quarenta e sete) anos de idade, que (I) submetida ao procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril, mas reporta ocorrência de dores, com sugestão de nova cirurgia, mas para isso necessita antes realizar o exame de cintilografia nos moldes prescritos pelo médico Dr. Munir Marcus Bessa (CRM-DF 7.556); (II) a tentativa de resolução administrativa restou frustrada, conforme depreende-se das informações prestadas pela SES/DF em resposta ao Ofício no 3.654/2022, ID 126782796, ocasião em que informou-se que "o exame de cintilografia com leucócitos marcados não estão sendo realizados no HUB, devido a falta do medicamento PIROFOSFATO no mercado nacional há mais de 3 anos, o mesmo possuía somente um fornecedor, isto é, o IPEN, único que detinha o registro na ANVISA mas que foi suspenso por questões técnicas", ID 126782796, fls. 12. Sustenta, ainda, que (I) o tratamento postulado está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES); (II) há comprovação tanto da necessidade do tratamento, quanto da obrigatoriedade de sua disponibilidade nas unidades do SUS; (III) a tentativa de resolução pela via administrativa restou frustrada. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, Lei Orgânica do Distrito Federal e Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça e a condenação do Distrito Federal ao pagamento ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio da Defensoria Pública. Atribuiu à causa o valor de R$ 122,97 (cento e vinte e dois reais e noventa e sete centavos). Com a inicial vieram os documentos. O Ministério Público oficiou pela remessa dos autos ao NATJUS para emissão de Nota Técnica, ID 127027259. Na Decisão ID 127062999 houve o declínio da competência do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para este juízo especializado. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Em que pese não se tratar de demanda relativa a medicamento, mas a exame, aplico por analogia os fundamentos do TEMA 106 do STJ. De acordo com o Enunciado 192 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ "sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS - ou similares". Dessa forma, verifica-se que os feitos relacionados a esse tipo de pedido encerram uma análise mais aprofundada da documentação médica que instrui a inicial, tanto em face dos requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, como pela recomendação do CNJ. 1 _ Nesse contexto, dada a maior complexidade da matéria, com necessidade de consulta ao NATJUS, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Nesse sentido, disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, a parte autora requer o fornecimento do EXAME DE CINTILOGRAFIA COM LEUCÓCITOS, juntando relatório do médico assistente que atesta a necessidade de realização do exame em virtude da avaliação de submissão da paciente a novo procedimento cirúrgico. Todavia, o pedido veio desacompanhado de exames médicos, prontuário completo, pareceres científicos, Notas Técnicas e/ou outros documentos suficientes para configurar o requisito da manifesta probabilidade do direito de fornecimento do exame, apesar de não padronizado pelo SUS. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça um exame de alto custo, não previsto nas políticas públicas, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Dessa forma, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2 _ Assim, ausente os pressupostos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano irreversível, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2.1 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o exame como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o exame como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico e proferida a decisão de reapreciação do pedido de tutela de urgência (se o caso, conforme itens 3.1 a 4), prossiga-se com a tramitação, intimando-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12 _ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que a parte autora informou residir em Ceilândia-DF, estar aposentada e, portanto, isenta de declarar imposto de renda. Assim, em face da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade da declaração de hipossuficiência, ID 126781588, deixo de determinar a juntada de comprovantes de renda. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 14 _ Processo cadastrado corretamente no PJE.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 36279297), em síntese, que foi submetida ao procedimento de “artroplastia total do quadril direito” e necessita, com urgência, do “exame de cintilografia com leucócitos” para a avaliação do seu quadro de saúde. Acrescenta que o exame aludido não está a ser efetuado por força da ausência do insumo denominado “Pirofosfato”. Argumenta que o exame em referência está contemplado na “Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES” e na tabela do “Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos - SIGTAP”. Assim, aduz que deve ser assegurado o direito fundamental à saúde, por meio da atuação do poder Judiciário em relação à implementação das respectivas políticas públicas correlacionadas. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja obrigado a custear e fornecer o “exame de cintilografia com leucócitos marcados”, de acordo com o respectivo relato elaborado pelo profissional de saúde que acompanha a paciente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida em seu favor pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao ente recorrido, da obrigação de custear o fornecimento de “exame de cintilografia com leucócitos marcados”. A respeito do tema de fundo é necessário discorrer, ainda que brevemente, a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se encontra o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos tais direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional de saúde a recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico (Id. 36279298): “Submetida a artroplastia total quadril direito. Evoluindo com dores persistentes. Necessito exame para avaliação cirúrgica. (...) É urgente? Sim. (...) Em caso afirmativo, quais são as especificidades do tratamento? Ajuda na identificação de presença de infecção. (...) A não-realização do tratamento provoca ou acentua: - Sofrimento psíquico? Sim - Dores físicas? Sim - Incapacidade labora? Sim - Risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função? Sim - Risco de deformidade permanente? Sim” No presente caso o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico da recorrente, diante das condições descritas pelo laudo médico acima. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REALIZAÇÃO DE EXAME. DEVER DO ESTADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art.196 da CF/88). II - Cabe ao Estado fornecer tratamento médico indispensável àquele que não possui condições de fazê-lo, sendo que tal pretensão encontra respaldo na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal. III - Negou-se provimento à remessa oficial.” (Acórdão no 956340, 20150110668973RMO, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016, p. 386-446) “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA. CÂNCER DE PRÓSTATA. ACOMPANHAMENTO DA PATOLOGIA. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO. 1. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos de seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica do Distrito Federal (Art. 204 e seguintes). Assim, cabe a Estado executar políticas públicas eficazes para concretizar, efetivamente, o acesso à saúde da população que necessite de assistência médica. 2. Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença que condenou o Distrito Federal a realizar exame imprescindível para o acompanhamento da patologia do autor. 3. Remessa de ofício conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão no 1002157, 20150110492140RMO, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017, p. 606-625) Convém ressaltar que a presente hipótese não trata de medicamento ou procedimento não padronizado, mas da mera efetivação de exame fornecido pelo SUS. No entanto, o Hospital Universitário de Brasília indica que a ausência do insumo denominado “Pirofosfato” é um problema recorrente há aproximadamente 3 (três) anos, o que revela a evidente omissão dos entes públicos integrantes do SUS em relação à situação descrita (Id. 126782796 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravante exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a efetivação do exame indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade do tratamento médico em questão. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora no início do tratamento médico em questão tem o potencial de gerar danos irreversíveis à saúde da recorrente, notadamente diante da omissão reiterada em relação à aquisição dos insumos necessários para a efetivação do exame de cintilografia. Feitas essas considerações, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento do “exame de cintilografia com leucócitos marcados”, em até 10 (dez) dias, de acordo com o relato do profissional de saúde referido no Id. 36279298. Desde já, fixo multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator